Tribunal: TCU
Processo: 029.831/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9917/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.831/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brandon Ricardo Cantuario da Silva Lima (XXX.229.587-XX); Carlos Martins Batista Junior (XXX.501.217-XX); Filipe Ronan de Oliveira (XXX.638.386-XX); Guilherme Calebe Pinheiro Mendes Goncalves da Silva (XXX.655.857-XX); Helena de Souza Monteiro (XXX.187.257-XX); Hilton dos Santos Homem (XXX.530.897-XX); Landerson de Sousa Ribeiro Lopes (XXX.129.377-XX); Luiz Eduardo de Souza Moratorio (XXX.559.456-XX); Marcos Lucas Gomes de Oliveira (XXX.075.897-XX); Milena Cristine Santos da Silva (XXX.706.640-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.